Tribunal: TJDFT
Processo: 0023776-69.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA em face à sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito, com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC. Diante de eventual empecilho ao conhecimento do recurso, na forma dos artigos 10o e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi facultado à apelante manifestar-se sobre a sua tempestividade. A recorrente se manifestou no ID 36737402. É o relatório. Decido. Observados os requisitos de admissibilidade, não conheço o recurso porque intempestivo. Conforme certidão de ID 36271284, a r. sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 23/03/2022, quarta-feira. Considera-se publicada no dia 24/03/2022. Assim, a contagem de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da apelação expirou em 19/04/2022. O apelo somente foi interposto em 02/05/2022 (ID 36271285). Intimada para se manifestar acerca da tempestividade do recurso, a apelante informou ter aderido ao sistema de intimação eletrônica e acompanhado o cômputo dos prazos pelo sistema disponibilizado pelo TJDFT. Na oportunidade, anexou tela do sistema PJE, na qual consta o prazo em que o sistema registrou ciência da apelante em 01/04/2022 e o prazo para manifestação em 02/05/2022 (ID 36737402). Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de haver duplicidade de intimação, pelo portal eletrônico e pelo Diário de Justiça eletrônico, prevalecerá a primeira. Nesse sentido, colaciono os julgados daquela Corte Superior: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INTIMAÇÃO VIA PORTAL ELETRÔNICO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. 1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, havendo duplicidade de intimações, prevalece a realizada pelo portal eletrônico sobre aquela efetivada com a publicação no Diário de Justiça. 2. Viabilizada a consulta eletrônica em 31/5/2019, é tempestivo o recurso especial protocolado em 25/6/2019, tendo em vista o decêndio previsto no art. 5o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006. 3. Embargos de declaração acolhidos para afastar a intempestividade do recurso especial. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.747.499/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 17/6/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos art. 219 e 1.003, § 5o, do CPC/2015. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EAREsp 1.663.952/RJ, em 19/5/2021, firmou entendimento de que, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.024.365/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.) No entanto, mesmo considerando a intimação pelo portal eletrônico, o recurso é intempestivo, tendo em vista que, pelo portal eletrônico, a recorrente tomou ciência da sentença no dia 01/04/2022 e, contando 15 (quinze) dias úteis, o prazo encerraria em 28/04/2022, já excluindo o feriado dos dias 13, 14, 15 e 21 de abril. Em que pese o sistema ter indicado o prazo 02/05/2022 como o termo final para a manifestação, é ônus da parte recorrente realizar a correta contagem dos prazos processuais. O prazo informado pelo sistema é meramente sugestivo e não exonera a parte de interpor o recurso no prazo legal. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APELO NOBRE INTERPOSTO APÓS O LAPSO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. ÔNUS DA PARTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A contagem correta dos prazos recursais, nos termos definidos pela legislação processual, é ônus exclusivo da parte recorrente, de modo que a data eventualmente sugerida pelo sistema processual eletrônico não o exime de interpor o recurso no prazo previsto em lei. 2. O termo final do prazo recursal não está vinculado à data apresentada pelo sistema de peticionamento, competindo exclusivamente ao recorrente verificar se a referida data é adequada ou não à espécie processual por ele pretendida. 3. A interposição do recurso a destempo não decorreu da alegada informação equivocada prestada no sistema eletrônico (Projudi) do Tribunal a quo, porquanto, para evitar a pecha de intempestividade que maculou o recurso especial, bastava ter sido tomada a singela providência de juntar à citada peça processual cópia do Decreto Judiciário n. 488/2020, o que, na hipótese, deixou de ser realizado. 4. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, inciso VI, c.c. os arts. 1.003, § 5.o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como o art. 798 do Código de Processo Penal. 5. No caso, os Agravantes foram intimados quanto ao acórdão recorrido em 19/10/2020, e o recurso especial foi interposto em 04/11/2020, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição. 6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "[...] em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal" (AgRg no AREsp 981.030/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 22/2/2017). 7. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a suspensão de expediente forense deve ser comprovada, por meio de documento idôneo, no ato de interposição do recurso, o que não foi levado a efeito na hipótese dos autos. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.825.919/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 16/6/2021.) Em consulta ao monitoramento do Processo Judicial Eletrônico, não se verificou indisponibilidade do sistema entre os dias de começo e vencimento do prazo recursal que justificasse sua prorrogação (art. 224, §1o, do CPC). Revela-se, portanto, intempestivo o recurso apresentado após o encerramento do prazo recursal. Nesse sentido, já decidiu este e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INCIDENTE. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PERITO. DESPESA FEITA NO INTERESSE DO ESPÓLIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de apelação adesiva intempestiva. 2. É atribuição do Relator designado aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão) de admissibilidade, bem como a regularidade da representação das partes. Constatada sua intempestividade, o recurso não pode ser conhecido. 3. Hipótese de ressarcimento do valor referente aos honorários contratuais à inventariante. 4. A inventariante não pode ser coercida a suportar as despesas relativas aos interesses de todos os herdeiros, pois a prestação de contas é obrigação intrínseca do inventariante e inerente à administração dos bens do espólio 5. Apelação adesiva não conhecida. 6. Apelação interposta pela inventariante conhecida e provida. (Acórdão 1387763, 00066240320178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. RESOLUÇÕES N° 313 E N° 314 DO CNJ. PORTARIA CONJUNTA N° 50 DO TJDFT. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante art. 932, III, do Código de Processo Civil. 2. O registro da ciência pelo PJe não tem o potencial de induzir o advogado a erro quanto ao prazo, definido em lei, para a interposição do recurso cabível. 3. Interposta a apelação após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é necessário o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1356145, 07268991320198070016, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator